Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. ORDEM URBANÍSTICA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. EXIGIBILIDADE.
1. A Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, embora contenha disposições sobre direito urbanístico, não dispensa que se providencie alvará de construção, antes de iniciar uma edificação.
2. A Lei da Liberdade Econômica garante ao empreendedor que, diante de dúvidas de hermenêutica acerca do direito urbanístico, deve prevalecer interpretação que favoreça a iniciativa privada e a boa-fé do agente do sistema econômico.
3. A exigência de alvará de construção não decorre de interpretação desfavorável, mas sim de determinação expressamente prevista em lei para que qualquer responsável por obra (empreendedor ou não) providencie alvará de construção para obras iniciais ou para modificações em edificações já concluídas (Lei 6.138/2018, art. 53).
4. Recurso conhecido e não provido.